Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. a decisão recorrida reconheceu de maneira fundamentada a existência de uma organização criminosa armada, liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO e com a participação do demais réus, que se iniciou em julho de 2021 e permaneceu atuante até o dia 8 de janeiro de 2023, a consumação das infrações penais imputadas na denúncia, com divisão de tarefas e execução de uma sequência de ações executórias, tendo sido composta, em sua maioria, por integrantes do Governo Federal da época, e por militares das Forças Armadas, e, de maneira consciente e voluntária, teve o objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário; bem como, posteriormente, a finalidade de impedir a posse ou depor o governo legitimamente eleito em outubro de 2022. NÚCLEO DE AÇÕES COERCITIVAS E ESTRATÉGICAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. Integrantes do Governo Federal e do Exército Brasileiro que utilizaram da estrutura do Estado para estruturar ações operacionais na realização de atos de pressão em face dos Comandantas das Forças Armadas. Organização de ações de campo para o monitoramento e neutralização de autoridades públicas brasileiras ATUAÇÃO COORDENADA DOS RÉUS COM INTEGRANTES DO NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Hierarquia e divisão de tarefas do grupo delitivo com o evidente intuito de difundir a narrativa enganosa da organização criminosa com o objetivo de consumar o golpe de Estado e ultimar a ruptura constitucional, no período de 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022. O réu SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, realizou função estratégica relevante nos atos delitivos estruturados pela organização criminosa: i) Desinformação sobre fraudes nas urnas eletrônicas para deslegitimar as eleições; ii) Auxílio na live realizada em 4/11/2022; iii) Reunião dos FE (“Kids Pretos”) em 28/11/2022, elaboração da Carta ao Comandante; e iv) Gabinete de Crise após a consumação do Golpe de Estado. O ora Embargante atuou no impulsionamento de informações inverídicas sobre fraudes nas urnas eletrônicas, após as eleições de 2022, com intensa interlocução o núcleo crucial da organização criminosa e amplo conhecimento dos atos ilícitos perpetrados pelo grupo delitivo, o que acentua a culpabilidade do agente nos atos executórios praticados. SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS também exerceu função relevante, com amplo conhecimento das ações da organização criminosa e da etapa delitiva dos atos antidemocráticos em 8/1/2023, de modo a realçar a sua culpabilidade. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. 

    2. DOSIMETRIA DA PENA. Análise adequada e fundamentada das circunstâncias judiciais. Valoração negativa dos vetores culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias do crime e consequências do crime. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

    3. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.

    4. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS.